Tribunal: TJDFT
Processo: 0736546-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação de cobrança proposta por cooperativa de crédito objetivando ao recebimento de débito decorrente de fatura de cartão de crédito empresarial vencida em 19/8/2024.
2. Decisão anterior - A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação da contratação, da origem do débito e da relação entre o contrato apresentado e a rubrica apontada.
II. Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em julgar: (i) a preliminar de nulidade da sentença, por decisão surpresa quanto à rubrica “honra de aval” e ausência de oportunidade de esclarecimento; no mérito, (ii) se houve comprovação do fato constitutivo do direito ou erro de julgamento ao concluir que o débito não decorreu do uso do cartão.
III. Razões de decidir
4. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. A r. sentença valorou os documentos apresentados pela própria autora, sem introduzir fundamento novo e não ampliou a causa de pedir.
5. A insuficiência probatória inviabiliza a constituição de juízo de certeza acerca da existência, liquidez e exigibilidade do crédito, não se desincumbindo, a autora, do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.
6. Ausente prova da contratação, da utilização do cartão e da composição do valor cobrado, mantida a sentença de improcedência.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 10, 321, 373, I.